Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741551-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELCILENE SAMPAIO CARNEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOELCILENE SAMPAIO CARNEIRO contra a r. decisão exarada no ID 51915228, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717147-63.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. No agravo interno interposto no ID 52144689, a agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, e sustenta que a empresa ré não disponibiliza hospital, vinculado a sua rede credenciada, na cidade de Brasília, para realização da intervenção cirúrgica que a agravante necessita. Reitera a existência de urgência apontada no laudo médico e esclarece que pretende realizar o procedimento cirúrgico com profissional credenciado em hospital também credenciado. Com estes argumentos, a agravante postula a reconsideração da decisão de ID 51915228, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização da cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, incluindo todos os honorários médicos e materiais necessários, sob pena de multa diária. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal (ID 51915228). Isso porque, a despeito de o médico assistente pontuar a imprescindibilidade da gastroplastia, uma vez que o excesso de peso implica em riscos à saúde da paciente, a leitura do relatório emitido pelo médico cirurgião Dr. Rafael Galvão (CRM /DF 12950) acostado no processo de origem (ID 170572168) permite inferir que o procedimento, apesar de indispensável, não possui o caráter de urgência propriamente dito. Esta inferência está corroborada na Guia de Solicitação de Internação, onde foi apontado o caráter do atendimento como “eletivo” (ID 170572169, Pág. 1). Portanto, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de gastroplastia, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Frise-se que as consequências apontadas como “risco de morte” e diminuição “do tempo de vida da paciente” devem ser interpretadas à luz da inequívoca imprescindibilidade da realização da cirurgia. Tais previsões não fazem inferência à alegada urgência ou emergência da situação da paciente. Destaque-se que a conclusão acima esposada está clara e precisamente indicada nas razões de decidir, de forma que a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, obsta, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 às 16:28:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora